Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-77.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001454-77.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUNICE
MARIA FRANÇA GUEDES DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-77.2016.8.26.0053 -Voto no 24783
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1001454-77.2016.8.26.0053
APELANTE: EUNICE MARIA FRANÇA GUEDES DA SILVA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24783
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Professor de Educação Básica II – Licença-saúde –
Indeferimento – Possibilidade:
– Legítimo o indeferimento da licença saúde quando não
comprovada a incapacidade laborativa no período.
RELATÓRIO
Eunice Maria França Guedes da Silva ajuizou demanda em face da Fazenda do
Estado, objetivando anulação do ato que negou o período necessário à licença para
tratamento de saúde e a condenação da ré ao pagamento dos vencimentos correspondentes
ao período regularizado, acrescido dos consectários legais, caso venham a ser estornados
no curso da ação.
Sentença de improcedência, carreado à autora o pagamento de custas processuais e
de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual (fls.116/118).
Apela a autora, alegando que os atestados, relatórios e exames médicos provam a
incapacidade laborativa e a necessidade de afastamento das funções docentes. A conclusão
da perícia judicial está dissociada da realidade, devendo ser considerada a prova
documental juntada. O art.371 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz apreciará
livremente a prova, ou seja, seu convencimento não deve ser vinculado aos documentos e
laudos periciais produzidos no trâmite da demanda, mesmo que fornecido por pessoa da
sua confiança. Oportuno ressaltar que obteve licenças em períodos anteriores e posteriores
aos pleiteados, pelos mesmos problemas apresentados o que justifica a regularização do
período em aberto (fls.122/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-77.2016.8.26.0053 -Voto no 24783
3
Nas contrarrazões, aduz a Fazenda que a perícia concluiu pela desnecessidade da
licença saúde no período reclamado, devendo a sentença ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls.129/132).
Não consta oposição das partes ao julgamento virtual.
FUNDAMENTOS
1. A autora, servidora estadual no cargo de professora de educação básica II, tem
transtorno depressivo recorrente e episódio atual grave sem sintomas psicóticos (CID 10
F33.2) e outros transtornos ansiosos (CID 10 F41), doenças que obrigaram ao
afastamento do exercício de suas funções docentes.
Contudo, o período de licença-saúde referente a 7.3.15 a 24.4.15 foi indeferido pelo
DPME.
Daí o ajuizamento da presente demanda, julgada improcedente, em síntese, porque
“as observações apuradas pela perícia, conquanto tenham apontado que a autora
apresente quadro compatível com "transtorno depressivo recorrente", não indicaram que,
no período especificado e indeferido pela ré, suportasse algum tipo de limitação ou
incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas, não havendo indícios de que
ela tivesse necessidade da licença-saúde pleiteada.” (fls.116/118).
2. A licença para tratamento de saúde depende de perícia médica, realizada no
órgão oficial (arts.191 a 193 da Lei Estadual no 10.261/68):
Artigo 191: Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado para o
exercício do cargo, será concedida licença, mediante inspeção em órgão médico oficial,
até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração.
Par.1o: Findo o prazo, previsto neste artigo, o funcionário será submetido à inspeção
médica e aposentado, desde que verificada a sua invalidez, permitindo-se o
licenciamento além desse prazo, quando não se justificar a aposentadoria.
Par.2o: Será obrigatória a reversão do aposentado, desde que cessados os motivos
determinantes da aposentadoria.
Artigo 192: O funcionário ocupante de cargo em comissão poderá ser aposentado, nas
condições do artigo anterior, desde que preencha os requisitos do art. 227.
Artigo 193: A licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção médica,
realizada em órgão oficial e poderá ser concedida:
I: a pedido do funcionário;
II "ex-officio"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-77.2016.8.26.0053 -Voto no 24783
4
O Decreto no 29.180/88 atribui competência ao DPME para realização de perícias
médicos nos servidores, além de atribuir ao órgão a competência para exercer controle e
fiscalização sobre essas licenças médicas:
Artigo 5o: O DPME terá por atribuições:
I: realizar perícias médicas de avaliação da sanidade e da capacidade física nos
candidatos a cargos ou funções públicas do serviço civil estadual, emitir os certificados,
atestados, laudos e pareceres delas decorrentes;
II:- realizar perícias médicas nos funcionários e servidores civis para comprovação da
invalidez permanente para fins de aposentadoria, proferir a decisão final e emitir o
competente laudo;
III: realizar perícias médicas nos funcionários e servidores civis para fins de licença
para tratamento de saúde, licença ao funcionário ou servidor acidentado no exercício de
suas atribuições ou atacado de moléstia profissional, licença à funcionária ou servidora
gestante, readaptação, para reassunção do exercício e cessação de readaptação, bem
como na pessoa da família quando de licença por motivo de doença em pessoa da
família, preferindo a decisão final;
IV: proceder as perícias médicas nos funcionários e servidores civis sempre que
requisitadas pelo Poder Judiciário, por autoridades da União e de outros Estados; Ver
tópico
V: exceder controle e fiscalização sobre as licenças médicas, bem como sobre todos os
atos a elas relacionados e sobre os funcionários e servidores civis licenciados,
representando à autoridade competente quando a aplicação da sanção cabível não for de
sua competência;
VI: exercer fiscalização sobre as atividades médico-odontológicas, relativas às perícias
médicas procedidas em funcionários e servidores civis, representando à autoridade
superior e os órgãos de classe quando de desrespeito à ética profissional;
VII: expedir normas, instruções e comunicados de forma a orientar na realização de
perícias médicas, na fixação dos prazos e nos critérios a serem observados para correta
avaliação da sanidade e da capacidade física; Ver tópico
VIII - manter sistema de informações computadorizado acessível aos demais órgãos
governamentais.
3. A autora instruiu a inicial com cópia do processo administrativo de solicitação de
licença saúde pelo período de 24.2.15 a 24.4.15 (fls.20/30). A Administração, acolhendo
pedido de reconsideração, deferiu a concessão de 11 dias de licença, restando em aberto
período 7.3.15 a 24.4.15.
Dentre os documentos do processo administrativo consta apenas relatório médico
psiquiátrico com descrição da medicação utilizada e sugestão de afastamento por 60 dias
(fl.29) e histórico das licenças médicas concedidas a autora ao longo de sua vida funcional.
A perícia a cargo do IMESC, datada de 23.5.18, constata quadro depressivo leve na
data de sua realização, mas concluiu pela inexistência de elementos que permitam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-77.2016.8.26.0053 -Voto no 24783
5
discordar da avaliação do DPME (fls.103/108).
Assim, embora a presunção de veracidade e de legitimidade que reveste a decisão
administrativa possa ser elidida por elementos de prova em contrário, o indeferimento da
licença médica no período de 7.3.15 a 24.4.15 pelo Departamento de Perícia Médica –
DPME não pode ser infirmado porque a autora submeteu-se à perícia oficial realizada pelo
IMESC que, apesar de constatar quadro depressivo leve, não apurou elementos que
contrariem a conclusão do DPME quando a capacidade laborativa no período reclamado.
Ainda, o gozo de licença saúde em certos períodos não serve para se presumir a
continuidade da incapacidade laborativa do servidor, porque a lei exige a prova da
incapacidade, não abonando, portanto, simples presunção.
A perícia judicial, portanto, não infirma a perícia do DPME, do contrário, apenas a
reforça.
O atestado médico juntado pela autora limita-se a descrever a medicação que usa
com sugestão do período de afastamento (fl.29).

Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os honorários em
1%, em prestígio ao art. 85, par.11o do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
processual.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA